Tribunal: TJES
Processo: 5002813-03.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002813-03.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIRECT VEICULOS LTDA e outros (3)
APELADO: JOSE RODRIGUES SILVA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
“
A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível
” (CC, art. 844).

2. Se as obrigações do acordo celebrado nos autos do processo n.
0001588-04.2020.8.08.0047
foram assumidas pela Direct Veículos/Evidência Veículos (CNPJ 01.736.640/0001-27), a Evidência Automóveis (CNPJ 30.694.204/0001-30) é parte ilegítima para responder pela indenização decorrente do descumprimento desse acordo.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação
interposta pela
Evidência Automóveis Ltda
contra a sentença (id. 8068163) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, na
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos e pedido liminar
ajuizada por
José Rodrigues da Silva
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar as rés, dentre as quais se encontra a apelante, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante alega que
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo, uma vez que o negócio jurídico foi celebrado entre o apelado e a Direct Veículos Ltda (Evidência Veículos);
(ii)
possui inscrição no CNPJ, endereço e quadro societário distintos da Direct Veículos Ltda (Evidência Veículos Ltda);
(iii)
não integrou o polo passivo do processo autuado sob n. 0001588-04.2020.8.08.0047, nem participou do acordo nele celebrado.

A questão central é determinar se a apelante é parte ilegítima para responder à demanda, o que, em caso afirmativo, implicaria na extinção do processo, sem resolução do mérito,
quanto a ela,
na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Rememoro que o apelado ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos e pedido liminar
contra Direct Veículos Ltda (Evidência
Veículos
), Damião Bonomo e Maria Cordeiro Bonomo, visando a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, sob argumento de que, em decorrência do descumprimento do acordo celebrado nos autos do processo n. 0001588-04.2020.8.08.0047, teve seu nome negativado nos registros de proteção ao crédito.

Em síntese, narrou que adquiriu um veículo comercializado pela Direct Veículos Ltda e que, em decorrência dos vícios por ele apresentados, ajuizou a ação supracitada, sobrevindo acordo consistente na devolução do veículo à vendedora, que, dentre outras obrigações, arcaria com o pagamento das parcelas do financiamento.

Alegou que, em decorrência do inadimplemento de uma parcela, teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual ajuizou nova ação requerendo a indenização por danos morais, de onde sobreveio a sentença procedência, contra a qual foi interposto o recurso de apelação.

Feitas as considerações necessárias, verifica-se que o apelado José Rodrigues da Silva, nos autos do processo n. 0001588-04.2020.8.08.0047, qualificou na inicial, na condição de ré, a pessoa jurídica Direct Veículos Ltda (CNPJ 01.736.640/0001-27), requerendo, posteriormente, a “desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico”, para que fossem incluídos, no polo passivo, Damião Bonomo, Maria Cordeiro Bonomo e Evidência
Veículos
(nome fantasia da Direct Veículos Ltda), uma vez que, segundo afirmações tecidas (documento de id. 8068058, fls. 48-52 do processo mencionado), esta possuía o mesmo CNPJ da ré inicialmente qualificada, configurando-se a existência de grupo econômico.

Verifica-se, portanto, que a ré, cuja inclusão foi pleiteada nos autos do processo n. 0001588-04.2020.8.08.0047, era a mesma que constava da inicial, inscrita no CNPJ sob o n. 01.736.640/0001-27, pessoa jurídica distinta daquela que ora figura como apelante, denominada Evidência
Automóveis
Ltda (CNPJ 30.694.204/0001-30).

Depreende-se, pois, que a apelante em momento algum figurou como parte daquele processo, de modo que, inclusive nestes autos, o autor, ora apelado repete e qualificação da Evidência
Veículos
(CNPJ 01.736.640/0001-27), indicando o endereço da Evidência
Automóveis
Ltda.

Soma-se a isso o fato de que a ré representada na audiência de instrução, ocasião em que celebrado o acordo, era a Direct Veículos Ltda (Evidência
Veículos
), conforme evidencia o documento de id. 8068064 (fl. 148 do processo mencionado), tendo sido ela quem naquele ato se comprometeu ao pagamento das parcelas ali mencionadas.

Verifica-se, portanto, que quem participou da audiência de instrução e julgamento realizada e lá esteve representada foi a ré Evidência
Veículos
(CNPJ 01.736.640/0001-27), aferindo-se, ainda, ter sido ela que figurou como ré no cumprimento de sentença daí decorrente (autos n. 5000977-92.2022.8.08.0047). A isso alie-se o fato de ter sido também ela qualificada, nestes autos, como ré, conforme consta da inicial.

Essa circunstância fática é, inclusive, confirmada pela petição apresentada dias após a realização do ato e a devolução do veículo, uma vez que a Direct Veículos Ltda (CNPJ 01.736.640/0001-27) requereu a “anulação da sentença homologatória de mérito”, sob argumento de que o veículo que a ela deveria ser devolvido fora vendido a terceiro (id. 8068065, fls. 150-154 do processo mencionado).

Assim é que, diante da ausência da prova de confusão entre a ré Evidência
Veículos
(CNPJ 01.736.640/0001-27) e a Evidência
Automóveis
Ltda (CNPJ 30.694.204/0001-30), não se revela possível extrair que esta se responsabilizou, no acordo celebrado nos autos do processo n. 0001588-04.2020.8.08.0047, pelo pagamento da parcelas do financiamento do veículo adquirido daquela pelo ora apelada.

Cabe arrematar, ainda, que, embora o juízo
a quo
, na decisão saneadora (id. 8068148), tenha rejeitado a preliminar de ilegitimidade passiva, assim o fez, com base na teoria da asserção, sem indicar, tanto nela quanto na sentença, se a pessoa jurídica legitimada seria a Evidência
Veículos
(CNPJ 01.736.640/0001-27) ou a Evidência
Automóveis
Ltda, mormente porque o CNPJ informado na inicial era daquela, ainda que esta tenha apresentado contestação.

Além disso, considerando a redação do art. 844 do Código Civil, no sentido de que “
a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível
”, depreende-se que, se foi a ré Evidência
Veículos
(CNPJ 01.736.640/0001-27), nome fantasia da Direct Veículos Ltda, quem celebrou acordo com o autor, ora apelado, resta inviável reconhecer a responsabilidade da ora apelante pelos desdobramentos dele decorrentes, em especial a narrada inadimplência.

Desse modo, conquanto não esteja claro se a condenação exarada na sentença se direcionada à Evidência
Veículos
(CNPJ 01.736.640/0001-27), como nome fantasia da Direct Veículos Ltda, ou à Evidência
Automóveis
Ltda (CNPJ 30.694.204/0001-30), deve ser dado provimento ao recurso.

Com base, pois,
nessas
duas vertentes -
a não confusão entre Evidência Automóveis
Ltda e Evidência Veículos
, de modo que, entre a elas, na inicial ou na sentença, não foi apontada a confusão patrimonial justificadora da desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens daquela, ao que se alia
a não participação desta no acordo celebrado nos autos do processo n. 0001588-04.2020.8.08.0047
-, entendo que a
Evidência Automóveis Ltda
é parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação à
Evidência Automóveis Ltda
(CNPJ 30.694.204/0001-30), na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.